Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702866-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIRENE TORRES RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, VALDIRENE TORRES RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 57899685. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente apresentou contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, declaração de imposto de renda e extrato bancário referente ao mês de abril. Percebe-se que a referida parte aufere renda bruta média superior a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que a recorrente deixou de anexar aos autos os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 57899685, tendo em vista que há movimentação bancária entre contas de sua titularidade conforme extrato ID 58301109. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito